Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE (DL no 911/69, ARTIGO 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INSÍGNIA “NÃO PROCURADO”. INSTRUMENTO DE NOTIFICAÇÃO. NÚMERO E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO QUE APARELHA A PRETENSÃO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).

2. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.

3. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato entabulado pelos litigantes, sendo consignado no instrumento notificatório número de controle interno do credor fiduciário divergente do apontado no contrato que aparelha a ação e nele não estando indicados outros elementos capazes de identificar indubitavelmente a obrigação inadimplida, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado e legalmente exigido como pressuposto da ação de busca e apreensão.

4. Assinalada a deficiência que permeia a inicial, traduzida no seu aparelhamento com o comprovante de que o obrigado fiduciário acionado fora regular e eficazmente constituído em mora, e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em suprir a lacuna apontada rende ensejo à aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I; DL no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.